Tribunal: CARF
Processo: 10148.000895/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10148.000895/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.874 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
VANDERLEI RODRIGUES AVEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM
ADVOGADO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deverão ser excluídos os
valores das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 10 de março de 2008, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 3.202,74, a título de IRPF, ano-calendário 2005,
exercício 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 11.646,33.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) apresentou cópia de alvará de levantamento recebido pelo banco em
04/10/2005 em sua SRL, onde consta, no rodapé, o pagamento de R$
32.214,33, pagos ao advogado do processo;
b) na decisão do juiz federa, pede-se que no valor a ser pago deverão ser
incluídos jutos até abril de 1999 e honorário advocatícios (10%) e devido a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.000895/2008-27
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.874 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000895/2008-27

isto talvez tenha sido creditado no alvará a quantia de R$ 37.319,86. Ao
Recorrente foi liberado apenas o valor de R$ 25.673,53, portanto, acredita que
a diferença em questão tenha ficado com o advogado da causa que se recusa a
fornecer o recibo no valor de R$ 11.646,33;
c) o Recorrente fez primeiro a declaração simplificada e nesta colocou como
isento o valor de R$ 25.673,53. Logo depois retificou a declaração e tributou o
valor o valor em questão, recolhendo a diferença de R$ 5.866,51;
d) constata que um dos erros cometidos foi o de não usar a declaração completa,
não sendo possível declarar o que pagou ao advogado; e
e) o valor declarado em DIRF pelo Banco do Brasil de R$ 37.319,86 não está
correto, uma vez que o alvará do recebimento consta que foi pago R$
32.214,33 e creditado R$ 25.673,53.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 07); (ii) decisão judicial (fls. 11); (iii) alvará de levantamento
(fls. 12); (iv) extrato de conta corrente (fls. 14 a 16); e (v) imposto de renda pessoa física (fls. 30
a 33 – 36 a 39).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-32.484 – 6a Turma da DRJ/JFA considerando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que o contribuinte informou os rendimentos em sua declaração de ajuste
anual pelo valor líquido, quando o correto seria o valor bruto. Ademais, a diferença entre o valor
informado em DIRF e o informado em sua declaração de juste anual (R$ 11.646,33), é relativo
ao valor pago ao advogado, mas não há qualquer comprovação.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos pontos trazidos em sua
impugnação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A controvérsia reside na ausência de comprovação de que os valores tidos como
omitido se referem a honorários advocatícios devidos na ação judicial onde se originaram os
rendimentos.
Nos termos do parágrafo único do art. 56 do Decreto 3.000/99, é autorizada a
dedução das despesas judiciais, incluindo os honorários advocatícios, despendidos para
recebimento dos rendimentos.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.874 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000895/2008-27

Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713,
de 1988, art. 12).
Conforme ao que se verifica dos autos do presente processo, o valor declarado
pelo Recorrente (R$ 25.673,53) diverge daquele informado pelo Banco do Brasil em DIRF (R$
37.319,88).
Conforme ao que se verifica do documento de fl. 71, do valor de R$ 37.319,88
informado em DIRF, a quantia de R$ 4.019,22 foi retida a título de contribuição ao Plano de
Seguridade do Servidor Público, quantia que deve ser deduzida dos rendimentos tributáveis.
Assim, o valor pago ao ora Recorrente teria sido de apenas R$ 33.210,64, valor
que corresponde àquele constante do extrato de resgate de parcela emitido pelo sistema de
informações do Banco do Brasil, que após a dedução de IR, no valor de R$ 996,31, resultou no
valor líquido de R$ 32.214,33.
A propósito do referido levantamento, verifica-se que os valores foram resgatados
pelo Patrono do ora Recorrente, inscrito na OAB/MG sob o no 32.239, no dia 05/10/2005, data
na qual o ora Recorrente recebeu em sua conta o valor de R$ 25.673,53, que corresponde
exatamente à quantia informada em sua declaração de ajuste anual, a título de rendimento
recebido do Banco do Brasil S.A.
Assim, é verossímil e plausível que o advogado do Recorrente tenha retido parte
dos honorários contratuais antes de transferir o valor de R$ 25.673,53 para a sua conta corrente.
Ademais disso, comparando a diferença entre o valor levantado (R$ 32.214,33) e o valor
efetivamente recebido pelo ora Recorrente em sua conta, nota-se que os valores retidos pelo
advogado são inferiores a 30% do valor líquido do alvará de levantamento, montante que se
adequa às normas do Código de Ética da OAB vigente à época dos fatos.
Dessa forma, diante do robusto conjunto fático probatório, entendo que é possível
reconhecer a despesa com honorários de sucumbência, de modo que deve ser afastada o
lançamento por omissão de rendimentos tributáveis.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.874 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000895/2008-27

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital